Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0704667-84.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PAULO VINICIO RODRIGUES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017397-72.2015.8.07.0003 requerido por MR PISOTEK PISOS E PAPEL DE PAREDE LTDA – EPP, rejeitou a impugnação por ele apresentada, confirmando a legalidade da citação por edital. Compulsando os autos eletrônicos, verifica-se que o recorrente não observou o disposto no art. 1.007 do Código de Processo Civil e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o devido preparo. Embora o recorrente afirme, na peça inicial, ser beneficiário da justiça gratuita, não há nos autos qualquer documento que comprove tal informação e, em consulta ao feito principal, observa-se que não há indicação de justiça gratuita nem mesmo na “capa” do processo. Assim sendo, intime-se o agravante para realizar o recolhimento do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC, ou para comprovar que é beneficiário da justiça gratuita, como alegado, sob pena de deserção. Cumprida a determinação, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator